Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-62.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000993-62.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LILIANE LIMA DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB ARGUMENTO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. SÚMULA 33/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL PARA TRAMITAÇÃO OBRIGATÓRIA NO RITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO QUE RESTRINGE INDEVIDAMENTE O ACESSO À JURISDIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000993-62.2021.8.05.0063, em que figura como Apelante Liliane Lima dos Santos e como Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, BA. Presidente DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador(a) de Justiça